Tribunal: TJMT
Processo: 1022192-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022192-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DANIEL FELIPE MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 059.572.931-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO(S):

DANIEL FELIPE MORAES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

In casu
, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, o devedor tinha ciência de que estava constituído em mora pelo inadimplemento da parcela de no 1 e das demais subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela notificada, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as demais parcelas subsequentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

– No
1022192-52.2022.8.11.0002 -
ajuizada em desfavor de
DANIEL FELIPE MORAES DE OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15. Sem custas e fixação de honorários.

Em síntese, sustenta o banco apelante que a presente ação foi ajuizada, ante o envio de notificação judicial ao endereço fornecido pelo apelado, quando da formalização do contrato objeto desta demanda, tendo e vista que estava em mora com a parcela de no 01 e as demais subsequentes.

Afirma que, independentemente de ter ocorrido o pagamento da parcela no 01 ,02 e 03 o apelado ainda estava em mora em relação às parcelas subsequentes do contrato, o que demonstra a devida constituição em mora.

Alega, portanto, que r. sentença merece reforma, posto que em desacordo com a legislação pertinente ao caso, posto que, a parte fora devidamente constituída em mora, não purgou a mora (parcelas vencidas e vincendas) e, a despeito de ter pagado duas parcelas, isso não elide sua mora, tampouco purga a mora, posto que permaneceu inadimplente com as demais.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, reconhecendo-se a validade da constituição em mora.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

1. O autor concedeu à(o) ré(u) um financiamento no valor de R$26500.00 ( vinte e seis mil e quinhentos reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$1106.81 ( um mil, cento e seis reais e oitenta e um centavos), com vencimento final em 23/01/2026, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 3622310240 celebrado em 03/12/2021.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o(s) bem(ns) descrito(s) no supra mencionado contrato a saber : a) Marca: RENAULT, Modelo: SANDERO, Ano Fabricação: 2013, Cor: VERMELHA, Chassi: 93YBSR46HDJ663797, Placa: OBR4619.

3. Ocorre, porém, que a ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 23/02/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

4. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (doc. no 04).”

Alegou a ocorrência da mora da parte requerida, diante do inadimplemento da parcela vencida no 1 a 4, estando a primeira vencida em 23/04/2022 e demais subsequentes.

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, fotocópia do AR - ID 162246706, notificando parte requerida extrajudicialmente “
que, até esta data, não foi acusado o recebimento das prestações abaixo mencionadas e
as demais subsequentes

vencidas
, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a atual redação dada pela Lei 13.043/14.
Parcelas:
1,
Vencimento: 23/02/2022 e
demais subsequentes
.”

Na sequência, adveio a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID 162246720),
in verbis
:

2. Em análise aos autos, verifico que o autor após ser intimado para juntar os comprovantes das custas judiciais, juntou ao feito planilha atualizada dos débitos vencidos (ID 91457725) requerendo a alteração o valor da causa, tendo com conta que houve o pagamento das parcelas 01, 02 e 03 outrora vencidas (ID 91457724).
Ocorre que conforme notificação extrajudicial enviada ao devedor (ID 89315433) a mora demonstrada é referente às parcelas já quitadas.

3. Dessa forma, tendo em conta que não ficou devidamente comprovada a mora ou inadimplemento, não há mais que se falar em mora do devedor e, por consequência lógica, ocorre a perda do objeto, que é caso de extinção do feito.

4. Ante o exposto, considerando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Como se vê, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial da requerida se deu em
04/04/2022
, referente ao vencimento da parcela no 1, com “
vencimento de: 23/02/2022
e demais subsequentes
” (ID 162246706 - Pág. 2).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
07/07/2022
- ID 162246709.

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que “
tendo em conta que não ficou devidamente comprovada a mora ou inadimplemento, não há mais que se falar em mora do devedor e, por consequência lógica, ocorre a perda do objeto,”
, tal fundamento não se sustenta.

Isto porque, por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, parte da jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR – MENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DE PARCELA JÁ PAGA E DEMAIS SUBSEQUENTES – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. 3. A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.”
(TJ- MS - AI: 14048069320178120000 MS 1404806-93.2017.8.12.0000,
Relator
: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de
Julgamento
: 27/06/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE CONSTA QUE O VENCIMENTO DAS DEMAIS PARCELAS JÁ FICA CONSTITUÍDO EM MORA – ENVIADA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO – VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE LOCALIDADE DIVERSA – POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS EM CINCO DIAS CONTADOS DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato. O Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo decidiu que é válida a notificação extrajudicial quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Não obstante pacificado que no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, sendo que após esse prazo a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, no caso dos autos, mantém-se a decisão agravada para evitar reformatio in pejus.”
(TJMS. Agravo Regimental n. 1409192-40.2015.8.12.0000, Aquidauana, 4a Câmara Cível,
Relator
(a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2015, p: 05/10/2015)

Outrossim, como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão
Monocrática
– Resp no 1.462.178/RS -
Relator
: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Portanto, conclui-se que houve a comprovação da mora, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

Aliás, neste mesmo contexto, trago algumas jurisprudências dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - LIMINAR ESPECÍFICA DEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INDICAÇÃO DE PARCELA QUITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA COMPROVADA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Na ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, acompanha da devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. A alegação de quitação da parcela indicada na notificação sem a devida juntada do comprovante de pagamento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora, em especial quando não comprovado que o pagamento se deu em data anterior ao ajuizamento da demanda. Para deferir-se a tutela de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela deferida
.
(TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.20.536739-4/001 -
Relator
do
Acordão
: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant Data do
Julgamento
: 24/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ PAGA. INADIMPLÊNCIA DAS POSTERIORES. 1.Constatado que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a parcela alvo da notificação extrajudicial já havia sido adimplida, restando em aberto as subsequentes, não há se cogitar a configuração da mora, em relação a estas, devendo-se, em homenagem aos princípios da celeridade, economia dos atos processuais e da efetividade, oportunizar à parte credora que emende à inicial para fazer tal prova em relação às parcelas não vencidas e não pagas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
(TJ-GO - AI: 01027914320178090000,
Relator
: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de
Julgamento
: 23/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2018)

Ademais, é cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.”.

“
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”.

Destarte, pode-se concluir que o princípio da boa-fé contratual se apresenta como dever que as partes têm de agir com lealdade recíproca, antes, durante e depois do contrato.

Assim, diante do descumprimento contratual deve o julgador examinar no caso concreto se o contratante já se encontrava, desde o início, com nítida intenção de não cumprir o acordo tal como pactuado, ou se o inadimplemento adveio de impossibilidade do seu natural cumprimento, ou seja, se agiu com má ou boa-fé.

Na hipótese dos autos, denota-se que apelado sequer havia quitado a 1a parcela do contrato, quitando-a após o ajuizamento da ação, não podendo, portanto, neste momento processual, valer-se da extinção da ação pela ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar seu retorno para regular processamento.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023